Tribunal: TJMT
Processo: 1022626-44.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022626-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SOARES - CPF: 528.457.029-49 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1022626-44.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT

RECORRENTES: MARIA DAS GRACAS SOARES.

OI S/A.

RECORRIDOS:

MARIA DAS GRACAS SOARES.

OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM

–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrente
OI S/A,
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida/recorrente
MARIA DAS GRACAS SOARES
nos órgãos de proteção ao crédito, por debito
R$ 625,21 – 23/02/2021
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, observo que a parte recorrida/recorrente

MARIA DAS GRACAS SOARES

possui 01 restrição cadastral
posterior
(GAZIN COM MOVEIS
-
R$ 167,56 – exibição: 15/07/2021 – exclusão: 16/07/2021)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 625,21 – 23/02/2021

“sub judice”
,
bem como condenou a parte recorrente
OI S/A
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos
.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022